Tribunal: STF
Processo: RE 75392
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-26
Data de publicação: 1973-02-26

Ementa:
IMÓVEL URBANO. EDIFICIO. DIVISAO PROCEDIDA POR VIA DE JUSTIFICAÇÃO
JUDICIAL E CONSEQUENTE AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. AÇÃO
VISANDO SUA NULIDADE. PROCEDENCIA. MOTIVAÇÃO. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR ABSOLUTA FALTA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.